Tribunal: TJPA
Processo: 0002449-92.2013.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10443 - Direito de Imagem
Data de julgamento: 2025-09-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002449-92.2013.8.14.0006

APELANTE: ELIELSON DOS SANTOS CORREIA, MARIA MARCIA CARDOSO DA COSTA

APELADO: NORSERGEL VIGILANCIA E TRANSPORTE DE VALORES S.A.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. RECURSOS DE APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ATROPELAMENTO FATAL DE CRIANÇA POR CARRO-FORTE. EMPRESA DE TRANSPORTE DE VALORES. CULPA CONCORRENTE. ATIVIDADE DE RISCO. APELAÇÕES CONHECIDAS. PROVIMENTO PARCIAL APENAS AO RECURSO DOS AUTORES.

I. CASO EM EXAME

Ação de indenização por danos morais e materiais proposta pelos pais da vítima, em decorrência de atropelamento fatal de criança de dois anos de idade por veículo tipo carro-forte da empresa requerida.

Sentença proferida pela 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Ananindeua, julgando procedentes os pedidos para condenar a requerida ao pagamento de R$ 41.425,80 (danos materiais) e R$ 15.000,00 (danos morais), com correção monetária e juros de mora, além de honorários advocatícios.

Apelação da empresa requerida alegando ausência de culpa, inexistência de nexo causal, responsabilidade exclusiva da genitora da vítima e excesso nos valores indenizatórios.

Apelação dos autores pleiteando majoração do valor fixado a título de danos morais, por considerá-lo ínfimo diante da gravidade do fato.

Ambas as partes apresentaram contrarrazões, pugnando pelo desprovimento dos respectivos recursos.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
6. Há duas questões em discussão: (i) saber se a empresa recorrente deve ser responsabilizada objetivamente pelo evento danoso, ou se há excludente de responsabilidade por culpa exclusiva da genitora da vítima; (ii) saber se o valor fixado a título de danos morais deve ser majorado, em face da gravidade da perda suportada pelos autores.

III. RAZÕES DE DECIDIR
7. A responsabilidade civil da empresa recorrente é objetiva, nos termos do art. 927, parágrafo único, do Código Civil, uma vez que a atividade de transporte de valores é considerada atividade de risco.
8. Não se verificou a existência de excludente de responsabilidade, como alegado, pois a culpa concorrente da genitora não rompe o nexo causal, tampouco exonera a empresa do dever de indenizar.
9. A sentença penal absolutória não tem efeito vinculante na esfera cível, em se tratando de responsabilidade objetiva.
10. A conduta do motorista, que manobrava em marcha à ré com visibilidade reduzida, sem uso de tecnologias de segurança como câmeras de ré, contribuiu para o resultado danoso, evidenciando descumprimento do dever de cuidado qualificado.
11. A quantia fixada na sentença a título de danos morais (R$ 15.000,00) revela-se desproporcional à gravidade do dano, à intensidade do sofrimento e aos parâmetros da jurisprudência deste Tribunal.
12. Considerando o sofrimento vitalício dos autores, decorrente da morte brutal do filho de dois anos, presenciada pela mãe, é razoável a majoração do valor para R$ 60.000,00, valor este mais condizente com a dignidade do sofrimento experimentado e a função compensatória e pedagógica da indenização.
13. Jurisprudência citada como paradigma: TJPA – Apelação Cível nº 0000582-60.2015.8.14.0017 – Rel. Des. Constantino Augusto Guerreiro – j. 20/05/2024.

IV. DISPOSITIVO E TESE
14. Conhecimento de ambas as apelações. Provimento ao recurso dos autores para majorar a indenização por danos morais para R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), no total. Negado provimento ao recurso da empresa ré.
Tese de julgamento: A responsabilidade civil decorrente de atividade de risco é objetiva, não se exigindo a demonstração de culpa, sendo inexigível a exclusão do dever de indenizar por culpa concorrente da vítima. Em casos de morte de filho menor, com presença da genitora, a fixação da indenização por danos morais deve observar a gravidade da dor psíquica experimentada e os parâmetros jurisprudenciais vigentes.

Dispositivos relevantes citados

Código Civil, art. 927, parágrafo único.
Código de Processo Civil, art. 85, §§ 2º e 11.
Súmula 246 do STJ.

Jurisprudência relevante citada

TJPA – Apelação Cível nº 0000582-60.2015.8.14.0017 – Rel. Des. Constantino Augusto Guerreiro – j. 20/05/2024.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por ambas as partes contra sentença proferida pela 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Ananindeua, nos autos da ação de indenização por danos morais e materiais, ajuizada Maria Márcia Cardoso da Costa e Elielson dos Santos Correa contra Prosegur Brasil S/A – Transportadora de Valores e Segurança.

O comando final da sentença guerreada foi proferido nos seguintes termos:

“DISPOSITIVO Pelo exposto, julgo procedentes pleitos dos autores, MARIA MÁRCIA CARDOSO DA COSTA e ELIELSON DOS SANTOS CORREIA, e condeno a requerida, PROSSEGUR (NORSEGEL VIGILÂNCIA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA, a indenizá-los na quantia de R$ R$ 41.425,80 (quarenta e um mil e quatrocentos e vinte e cinco reais e oitenta centavos), a título de danos materiais, em forma de fundamentação acima, acrescida de correção monetária pelo INPC, a partir de 16.01.2013, data do acidente, mais juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. Valores gastos pela requerida, efetivamente, e entregues aos autores, a título de ressarcimento de valores, em total de R$ 1.455,46 (mil e quatrocentos e cinquenta e cinco reais e quarenta e seis centavos) conforme documentos de fls. 48 a 49-v dos autos, deverão, conforme pediu requerida em contestação, ser compensados/deduzidos, depois de corrigidos pelo INPC a partir da data do pagamento, 06.02.2013, com valor da indenização por danos materiais, mediante. apresentação obrigatória de memória de cálculo respectiva. Do mesmo modo, eventual pagamento de seguro obrigatório aos autores, relativamente a este caso, se for o caso, também deverá, conforme pediu requerida em contestação, ser compensado/deduzido, em execução, com valor de indenização por danos materiais acima, mediante apresentação obrigatória de memória de cálculo respectiva, com base em Súmula 246, do STJ. Condeno,ainda, a requerida a indenizá-los, na quantia de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), a título de danos morais, em forma de fundamentação acima, a qual já estipulo atualizadamente, com correção monetária pelo INPC, a partir da data da sentença, mais juros de mora de 1% ao mês, a partir da data da citação válida. Condeno a requerida a pagar custas e honorários advocatícios, à razão de 14% sobre o valor total da condenação, levando em conta que advogados da autora agiram com zelo profissional, ao fazer diligências necessárias à colheita de provas documentais para subsidiar inicial, o que certamente lhe tomou tempo substancial no fazimento de seu trabalho, a teor do artigo 85, § 2º, incisos I e IV, do CPC, em especial. A rigor, não houve sucumbência recíproca, propriamente, haja vista que houve apenas abatimento dos valores pleiteados a título de indenização por danos materiais e morais, não sendo aplicável artigo 86, caput, do CPC. Determino desentranhamento de prova juntada pela requerida e entrega ao advogado respectivo, mediante recibo e certidão nos autos, de fl. 164 a 166, a qual é intempestiva, tendo havido preclusão, em face de prazo estabelecido em decisão de saneamento de fls. 158 a 161 dos autos. Partes requeridas deverão pagar o valor da condenação em até 15 dias, em havendo execução, sob pena de multa de 10% sobre o valor líquido da condenação efetivamente a ser pago e mais 10% em honorários advocatícios, conforme artigo 523, § 1º, do CPC. Publique-se, registre-se, intimem-se as partes e se cumpra, na forma da lei. Antes da publicação no DJE, Secretaria deve atualizar cadastramento de advogados das partes no LIBRA, se for o caso. Ananindeua-PA, 17 de março de 2020”

A empresa
Prosegur Brasil S/A
, irresignada, apresentou
recurso de apelação
, no qual sustenta, em síntese inexistência de responsabilidade civil, por ausência de culpa do preposto e pela existência de culpa exclusiva da mãe da vítima, absolvição na esfera penal que afastaria a responsabilidade civil, erro na valoração da prova pelo juízo de origem, inaplicabilidade da responsabilidade objetiva, tendo em vista o rompimento do nexo causal, excesso na fixação dos valores indenizatórios.

Pede o provimento da apelação para reformar integralmente a sentença, julgando-se improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Por sua vez,
Maria Márcia Cardoso da Costa e Elielson dos Santos Correa
também interpuseram
recurso de apelação
, sustentando, em síntese: equívoco na fixação do valor indenizatório por danos morais, que consideram ínfimo diante da gravidade da perda (óbito do filho de apenas 2 anos), desconsideração pelo juízo de origem da repercussão psicológica e social do evento trágico, ausência de fundamentação para a redução dos valores pleiteados na inicial.

Ao final, requerem o provimento do recurso para elevação dos valores arbitrados a título de danos morais.

Ambas as partes apresentarem contrarrazões, pugnando pelo desprovimento dos respectivos recursos.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém,
data registrada no sistema
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos processuais, conheço dos recursos.

2.

Mérito.

A controvérsia devolvida a este Egrégio Tribunal cinge-se à responsabilidade civil decorrente do atropelamento fatal de criança de dois anos de idade por veículo tipo carro-forte da empresa PROSEGUR BRASIL S/A – TRANSPORTADORA DE VALORES E SEGURANÇA, em manobra de marcha à ré, próximo à calçada de uma farmácia, no município de Ananindeua/PA, em janeiro de 2013. A sentença de piso reconheceu a responsabilidade objetiva da empresa requerida e fixou indenizações por danos materiais e morais, sendo objeto de impugnação recursal tanto pela empresa (que pleiteia a improcedência do pedido), quanto pelos autores (que pretendem a majoração das indenizações arbitradas).

No que concerne à apelação interposta por PROSEGUR BRASIL S/A – TRANSPORTADORA DE VALORES E SEGURANÇA, sustenta a recorrente, em síntese, ausência de nexo causal entre sua conduta e o evento danoso, culpa exclusiva da genitora da vítima, ausência de prova da culpa do motorista e existência de sentença penal absolutória.

Contudo, as alegações lançadas pela empresa ré não merecem guarida, porquanto confrontadas e devidamente refutadas na própria sentença de primeiro grau, a qual, em peça de elevada qualidade técnica, destacou com clareza e profundidade a natureza da responsabilidade civil objetiva e os deveres agravados de cautela exigíveis do condutor e da empresa:

“Por outro lado, motorista da empresa requerida também agiu com alguma ausência de dever de cuidado, ao manobrar em marcha à ré e com visibilidade reduzida de seu veículo (afora natural perigo que em si representa qualquer manobra de marcha à ré, em qualquer veículo, em qualquer situação), pois dele se espera, a rigor, cuidado maior e não o cuidado ordinário de qualquer motorista, por ser sua profissão e por dirigir carro-forte, que oferta maior perigo e risco a terceiros que veículos comuns.
De resto, tais veículos deveriam ser equipados com câmara de ré, embora esta tecnologia, reconheço, só esteja disponível aos consumidores há pouco tempo, e fato em questão ocorreu em 2013.
Avaliação de culpa, neste caso, é necessária, inclusive, mesmo em se tratando de responsabilidade civil objetiva, a teor do artigo 927, § único, do CC, parte final, em face de necessidade verificação de existência de excludente de responsabilidade civil alegada pela requerida em contestação (verificação de eventual ausência de nexo causal), inclusive, afora avaliação de quantum de indenização abaixo, haja vista que empresa requerida é especializada em transportes de valores e em serviços de vigilância.
Sem razão empresa requerida, quando alega, em contestação, que não houve nexo causal respectivo. Logo, segundo diz, com certa insistência, teria havido culpa exclusiva da autora.
Transportar é uma de suas especialidades, portanto, e, em se tratando de transportes de valores, é obrigada a usar carros blindados, os quais ofertam a terceiros, por lógico, e a seus funcionários, principalmente, situações de risco, seja quanto a possíveis abordagens de meliantes, especialmente em nosso país brutalizado e desorganizado, com possibilidades de tiroteios em lugares públicos, como tem acontecido, seja por peculiaridades do veículo de transporte (carro-forte) já mencionadas acima.
Observe-se que manobra de marcha à ré em questão estava sendo feita para que houvesse colheita de valores em uma farmácia cliente da empresa requerida, sua atividade ordinária.
Por conseguinte, requerida exerce, certamente, atividade de risco.”

Trata-se, portanto, de responsabilidade civil objetiva, fundada no art. 927, parágrafo único, do Código Civil, não havendo qualquer excludente a afastar o nexo causal. A empresa desempenha atividade que, por sua natureza, impõe o risco a terceiros, e deve responder pelos danos decorrentes dessa operação.

No que tange à apelação dos autores, que pleiteiam a majoração dos danos morais, a sentença fixou o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), no total, montante este que, em que pese a prudência do Magistrado de piso, revela-se manifestamente desproporcional à natureza e à gravidade do dano suportado pelos autores.

Estamos diante de um caso em que houve a morte violenta e abrupta de uma criança de apenas dois anos de idade, vítima de atropelamento por um veículo de grande porte, carro-forte blindado, manobrado de marcha à ré em local de circulação de pedestres, próximo a farmácia. O evento, conforme reconhecido em sentença, foi presenciado pela genitora, que caminhava com a criança de mãos dadas.

Trata-se, pois, de um episódio de extremo sofrimento físico e psicológico, cujo impacto emocional não pode ser mensurado em termos comuns, pois se consubstancia em uma forma das mais intensas de sofrimento humano: a perda brutal de um filho ainda na infância, diante dos próprios olhos.

A dor experimentada por uma mãe nessas circunstâncias é permanente, irreparável e ressignifica a própria existência. A memória do acidente, o momento do atropelamento, o desespero imediato e o vazio subsequente não se apagam, constituem trauma psicológico de ordem vitalícia.

Diz a doutrina de Sérgio Cavalieri Filho:

“O dano moral na hipótese de falecimento de ente querido, especialmente quando se trata de filho menor, é presumido, de ordem íntima, profunda, de difícil superação e que compromete a própria estrutura emocional da vítima.”
(
Programa de Responsabilidade Civil
, 15ª ed., p. 117)

Portanto, ponderando a culpa concorrente e os parâmetros da jurisprudência dominante deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em caso análogo, cito como paradigma o julgado:

TJPA – Apelação Cível nº 0000582-60.2015.8.14.0017 – Rel. Des. Constantino Augusto Guerreiro – j. 20/05/2024:
“...pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), a ser acrescido de correção monetária e juros de mora, com fundamento na SELIC ao mês, a contar do arbitramento e do evento danoso, por se tratar de responsabilidade extracontratual.”

Neste caso, ainda que se reconheça a culpa concorrente da genitora, por transitar com a criança fora da calçada, tal circunstância não exonera a requerida do dever de reparar adequadamente, tampouco reduz a intensidade do sofrimento vivenciado. Ao revés, a dor pode ser potencializada pela autoculpabilização da genitora, o que confere ainda mais gravidade à experiência de luto.

A empresa requerida, como reconhecido na própria sentença, exercia atividade de risco, e operava com veículo de visibilidade reduzida em via urbana, sem adoção de tecnologias auxiliares à segurança, como câmeras de ré. O motorista realizou manobra perigosa sem a cautela compatível com o risco potencial, violando o dever de cuidado qualificado pela natureza da profissão.

Considerando a intensidade do sofrimento vivenciado pelos autores, pais de criança de apenas dois anos de idade, vítima de morte violenta e presenciada por sua genitora, somada à natureza objetiva da responsabilidade civil da empresa ré, que exerce atividade de risco, e à necessidade de assegurar à condenação função não apenas compensatória, mas também preventiva e pedagógica,
majora-se o valor da indenização por danos morais para o total de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais),
quantia que se mostra mais adequada às peculiaridades do caso concreto e em consonância com o entendimento consolidado deste Tribunal. Tal valor, ainda que modesto frente à perda incalculável que sofreram, reflete com maior dignidade o sofrimento imposto e os valores sociais que o Direito Civil busca tutelar.

3.

Parte dispositiva.

Diante do exposto,
CONHEÇO DE AMBAS AS APELAÇÕES. DOU PROVIMENTO
ao recurso dos autores para majorar a indenização por danos morais para R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), no total.
NEGO PROVIMENTO
ao recurso da parte ré. Majoram-se os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 23/09/2025